Tribunal: STF
Processo: MS 26303
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-11-17
Data de publicação: 2011-11-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 1. LEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO. 2. CONCURSO DA MAGISTRATURA. REVISÃO OU ARREDONDAMENTO DE NOTAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.